Tribunal: TJPA
Processo: 0819247-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819247-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SANTIAGO

AGRAVADO: HUMBERTO SALVADOR FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, reconheceu parcialmente a prescrição das parcelas vencidas até 16/12/2011 e manteve a exigibilidade das parcelas posteriores, inclusive vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisões que rejeitam alegações de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade ativa; (ii) estabelecer se houve correta aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, I, do Código Civil quanto à cobrança de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo e só admite mitigação em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto, motivo pelo qual não se conhece da parte do recurso que impugna a rejeição da inépcia da inicial e da ilegitimidade ativa.

4. A prescrição trienal para cobrança de aluguéis alcança apenas as parcelas vencidas antes do triênio anterior à propositura da ação, sendo interrompida com o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

5. A decisão agravada reconheceu corretamente a prescrição apenas quanto aos aluguéis vencidos antes de 16/12/2011, mantendo exigíveis as parcelas posteriores, inclusive as vencidas no curso do processo, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE, e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SANTIAGO contra decisão proferida pela Vara Única de Salvaterra nos autos ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (proc. nº 0004465-21.2014.8.14.0091), ajuizada por HUMBERTO SALVADOR FILHO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“1. Da Inépcia da Inicial e Ausência de Documentos Essenciais

A alegação de inépcia da inicial não merece prosperar. Nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à comprovação do direito alegado. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora anexou documentos suficientes para viabilizar a análise da demanda.

Ademais, a relação locatícia não necessariamente se prova apenas por meio de contrato escrito. Assim, a ausência de contrato escrito não impede, por si só, o prosseguimento da ação de despejo.

Portanto, não há que se falar em inépcia da petição inicial, uma vez que a parte autora apresentou os elementos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Da Prescrição

No que tange à prescrição, de fato, conforme dispõe o art. 206, § 3º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de aluguéis prescreve em três anos. No entanto, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes da propositura da ação, e não as parcelas que se venceram no curso do processo, tampouco as vincendas.

No presente caso, a ação foi proposta em 16/12/2014, sendo que a parte autora alega inadimplência desde julho de 2011. Portanto, os aluguéis vencidos entre julho de 2011 e dezembro de 2011 estão prescritos. Contudo, permanecem exigíveis as parcelas vencidas a partir de 16/12/2011, bem como as parcelas que se venceram durante o trâmite processual e aquelas que ainda estão por vencer.

Dessa forma, a arguição de prescrição deve ser parcialmente acolhida, apenas no que se refere aos aluguéis vencidos antes de 16/12/2011.

III - Dispositivo

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial e acolho parcialmente a preliminar de prescrição, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas até 16/12/2011, permanecendo exigíveis as demais parcelas vencidas e vincendas.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, como certidão de óbito do proprietário original do imóvel, contrato de locação, memória de cálculo atualizada e comprovação da legitimidade ativa dos autores. Argui ilegitimidade ativa dos autores para o ajuizamento da ação e prescrição total dos aluguéis anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 206, §3º, I, do Código Civil.

Pede a reforma da decisão para que as teses recursais e, assim, ser o processo originário extinto sem resolução do mérito.

Em decisão inicial proferida por este Relator, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 24013368.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Do conhecimento parcial do recurso.

Inicialmente, impõe-se análise da admissibilidade recursal quanto às alegações de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa dos autores.

As referidas matérias não se encontram expressamente elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa, admitindo-se sua mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o risco de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, ou quando a decisão tenha potencial de causar à parte sucumbente um gravame que a torne irrecorrível no futuro.

No caso em análise, não se verifica a presença dos requisitos excepcionais que autorizam a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

As questões atinentes à inépcia da petição inicial e à legitimidade ativa dos autores podem ser adequadamente apreciadas como preliminares em eventual recurso de apelação, não havendo demonstração de risco de lesão grave, de difícil ou incerta reparação, nem situação em que o julgamento da matéria apenas em sede de apelação restaria inócuo.

A análise dessas matérias em momento processual posterior não causa prejuízo ao direito de defesa do agravante, sendo plenamente possível sua discussão no recurso próprio contra a sentença de mérito.

Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto às alegações de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa dos autores.

Superada a questão da admissibilidade, passo à análise do mérito recursal no tocante à alegada prescrição.

2.

Mérito.

O agravante sustenta que todos os aluguéis anteriores à propositura da ação estariam prescritos, defendendo interpretação mais ampla do prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

Contudo, a argumentação não merece acolhimento.

O referido dispositivo legal estabelece que prescreve em três anos a pretensão de cobrança de aluguéis. Assim, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do triênio que antecede a propositura da ação.

A interrupção da prescrição opera-se com o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, não havendo fundamento jurídico para considerar prescritas parcelas vencidas dentro dos três anos anteriores à citação válida.

No caso concreto, considerando que a ação foi proposta em 16/12/2014, a prescrição deve incidir exclusivamente sobre os aluguéis vencidos antes de 16/12/2011. As parcelas vencidas após essa data, incluindo aquelas que se venceram no curso do processo, permanecem plenamente exigíveis.

O Magistrado de primeiro grau procedeu à correta aplicação do instituto da prescrição, reconhecendo-a apenas quanto aos débitos efetivamente atingidos pelo prazo legal, sem extensão indevida que comprometesse o direito material dos credores, não havendo razões para reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2025